Tribunal: TJMT
Processo: 1014859-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014859-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANILSON FERREIRA HONORIO (PACIENTE), P. W. S. B. L. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: IRANILSON FERREIRA HONORIO

EMENTA.

HABEAS CORPUS – ROUBO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SENTENÇA PROLATADA – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não havendo desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, restando superado eventual constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 52 do STJ.

Ordem denengada.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: IRANILSON FERREIRA HONORIO

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por manter a prisão preventiva decretada em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. VII, c/c art, 61, inc. II, alínea “c” e art. 307, todos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a fundamentação despendida no decreto preventiva se apresenta inidônea, porquanto limitou-se a repetir os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem apresentar qualquer elemento concreto e contemporâneo que justifique a manutenção da prisão.

Afirma, ainda, que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 04/08/2021, mas seu término restou frustrado, sendo designada a continuação da solenidade apenas para o dia 14/09/2021, data que ultrapassa os 90 (noventa) dias de prisão processual, violando a disposição do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Desta feita, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada sua prisão preventiva, com a consequente expedição dos alvarás de soltura em favor de ambos. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão, com a adoção de medidas cautelares diversas.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 98475525..

Liminar indeferida no id. 98711968.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 99385462, informando a continuação da

instrução processual para o dia 14/9/2021.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone é pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: IRANILSON FERREIRA HONORIO

VOTO.

Busca a impetrante a declaração de
excesso de prazo
para formação da culpa, com consequente decretação da liberdade do paciente.

Nas informações, o magistrado afirmou que já havia designado a audiência de instrução e julgamento.

Em busca no sitio deste e. Tribunal de Justiça constatei que no dia 14/9/2021, foi prolatada sentença nos autos onde
o paciente restou condenado
por infringir os artigos 157 § 2° e 299, ambos do Código Penal, à pena
de 09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Não verifico nos autos desídia a se imputar à autoridade impetrada apta a justificar a revogação da prisão preventiva da paciente, pois, como demonstrado, a autoridade acoimada coatora diligentemente vem impulsionando o feito dentro do seu curso normal, inclusive, proferiu sentença conclusiva quanto seu ofício jurisdicional, de modo que eventual excesso de prazo, eventualmente, ocorrido em alguma fase do processo se encontra superada e enfraquecida a alegação de excesso de prazo e de certa forma prejudicado a pretensão em face de novo titulo judicial.

Entendimento pacífico que
encerrada a instrução
supera eventual excesso de prazo
ex vi
súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que tem seguinte enunciado:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Ainda, nesse sentido, ante a inexistência de ilegalidade, gerado pelo excesso de prazo na formação da culpa, quando encerrada a instrução processual, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

" AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 122297 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)"

Consigno que o pedido do paciente se esvaiu não só pelo encerramento da instrução criminal, sobretudo, diante da sentença definitiva editada no âmbito jurisdicional na primeira instância.

Pelo exposto,
não só evidenciando, como superado o alegado constrangimento ilega
l possível excesso de prazo, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021